Tribunal: TJMT
Processo: 1000936-98.2019.8.11.0021
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NA APELAÇÃO CÍVEL N. 1000936-98.2019.8.11.0021
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S.A.
RECORRIDOS: FÁBIO RIBEIRO BORGES E OUTRO
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A. com fundamento no artigo 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, não conheceu do recurso, nos termos da seguinte ementa (id. 106333492):
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA - AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DO DÉBITO E NÃO OFERECIMENTO DE EMBARGOS MONITÓRIOS – CONVERSÃO DA AÇÃO MONITÓRIA EM TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL QUE SE OPERA EM RAZÃO DE LEI – AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO – NATUREZA DE DESPACHO - INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – NÃO CABIMENTO - RECURSO NÃO CONHECIDO.
De acordo com recentes julgados do STJ, a natureza do ato judicial que determina a conversão da Monitória em Execução, em razão da ausência de pagamento e do não oferecimento de embargos monitórios é de mero despacho, porquanto, despida de qualquer conteúdo decisório, via de consequência, insuscetível de recurso.
Desse modo, o não conhecimento do recurso de apelação é medida que se impõe”.- (TJMT - RAC. 1000936-98.2019.8.11.0021, Relator (a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Jul. em 20/10/2021).
A parte recorrente alega, em resumo, violação ao artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, ao argumento de que “(...) Com base em tal disposição, verifica-se que o magistrado de primeiro grau não atendeu à legislação vigente, no tocante à fixação dos honorários advocatícios, pois não observou as particularidades do feito, nos termos dos incisos da retro citada norma legal. (...) Posto isso, não há que se prosperar a fixação dos honorários no montante acima citado, considerando o ônus suportado pelos procuradores no deslinde da demanda”.
Assevera que a verba honorária deve ser fixada entre 10% (dez por cento) e não superior a 20% (vinte por cento) do valor da causa no presente caso.
Requer a majoração dos honorários fixados de acordo com o princípio da proporcionalidade e razoabilidade.
Recurso tempestivo (id. 109428471).
Sem contrarrazões (id. 113584953).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Falta de dialeticidade (Súmulas 283 e 284 do STF)
Na interposição dos recursos, as respectivas razões devem ser redigidas de forma precisa e completa, de modo a impugnar todos os fundamentos do acórdão recorrido, pois o apontamento incompleto dos supostos equívocos do decisum justifica a sua integral manutenção, já que a parte não questionada pode ser suficiente como fundamentação e não permitir a reforma do julgado.
Se não há impugnação completa, ocorre ofensa ao princípio da dialeticidade, incidindo o óbice das Súmulas 283 e 284, do STF.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM COBRANÇA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.PRESTAÇÃO JURISDICIONAL COMPLETA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA PARCIAL. REEXAME DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E DE MATÉRIA FÁTICA.FUNDAMENTOS NÃO IMPUGNADOS. SÚMULAS 282, 283 E 356/STF E 5, 7 E 182/STJ.
1. (...) 3. É inadmissível o recurso especial que não impugna fundamentos do acórdão recorrido aptos, por si sós, a manter a conclusão a que chegou a Corte estadual (Enunciado 283 da Súmula do STF).
5. Em atenção ao princípio da dialeticidade, cumpre à parte recorrente o ônus de evidenciar, nas razões do agravo em recurso especial, o desacerto da decisão recorrida.
6. (...)
8. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no REsp 1490696/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 28/09/2020, DJe 01/10/2020). (g.n.)
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C PEDIDO CONDENATÓRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DO REQUERIDO.
1. Admissível o agravo, apesar de não infirmar a totalidade da decisão agravada, pois a jurisprudência do STJ é assente no sentido de que a impugnação de capítulos autônomos da decisão recorrida apenas induz à preclusão das matérias não impugnadas.
2. A subsistência de fundamento inatacado, apto a manter a conclusão do aresto impugnado e a apresentação de razões dissociadas desse fundamento, impõem o reconhecimento da incidência das Súmulas 283 e 284 do STF, por analogia. Precedentes.
3. (...) 4. Agravo regimental desprovido”. (AgRg no AREsp 489.474/MA, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 17/05/2018). (g.n)
Assim, quanto à alegação de violação ao artigo 85, § 2o, do CPC, a parte recorrente assevera que a verba honorária deve ser fixada entre 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento) do valor da causa no presente caso.
Requer a majoração dos honorários fixados de acordo com o princípio da proporcionalidade e razoabilidade.
No entanto, verifica-se que as razões recursais são incompletas e não impugnam precisamente todas as fundamentações do acórdão.
Com efeito, na decisão impugnada, o órgão fracionário consignou que:
“(...) De acordo com recentes julgados do STJ, a natureza do ato judicial que determina a conversão da Monitória em Execução, em razão da ausência de pagamento e do não oferecimento de embargos monitórios é de mero despacho, porquanto, despida de qualquer conteúdo decisório, via de consequência, insuscetível de recurso.
Desse modo, o não conhecimento do recurso de apelação é medida que se impõe”. (id. 106333492) (g.n)
Com isso, observa-se que a parte recorrente abordou a questão de forma incompleta, porquanto não impugnou o fundamento da decisão recorrida acima exposto, qual seja, o não conhecimento do recurso de apelação, uma vez que a decisão que determinou a conversão da ação monitória em execução, é mero despacho, posto que, desprovida de qualquer conteúdo decisório, e por consequência, insuscetível de recurso.
Dessa forma, considerando que as razões recursais não impugnam exatamente os fundamentos do acórdão recorrido, há violação ao princípio da dialeticidade, o que impede a admissão do recurso.
Ausência de cotejo analítico
Quanto à dissonância jurisprudencial com fundamento na alínea “c” do permissivo constitucional do art. 105, inciso III, nos termos do art. 1.029, § 1o, do CPC, e do art. 255, § 1o, do RISTJ, não basta a simples reprodução de ementas, pois é imprescindível que se comprove o dissídio com a transcrição dos trechos dos julgados e cotejo analítico a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a dissonância de interpretações.
Confira-se:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7/STJ E 280/STF.
1. A divergência jurisprudencial apontada não foi comprovada nos moldes exigidos nos arts. 1.029, § 1o, do CPC/2015 e 255, § 1o, do Regimento Interno do STJ, uma vez que a parte recorrente não realizou o necessário cotejo analítico entre a fundamentação contida nos precedentes invocados como paradigmas e no aresto impugnado.
2. (...).
5. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no REsp 1750520/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/09/2021, DJe 15/10/2021). (g.n)
Dessa forma, em análise às razões recursais, observa-se que a parte recorrente deixou de efetuar o exame comparativo da divergência jurisprudencial, o que impede a admissão do recurso.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça